Tribunal: TJES
Processo: 5016985-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016985-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALEXANDRE AARAO MARQUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016985-19.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ALEXANDRE AARÃO MARQUES

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que seu objetivo era obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado em sua conta bancária. O requerente assinou o contrato em 26/05/2014, conforme contrato de ID 4474132, acreditando ser um contrato de empréstimo simples, porém tratava-se de contrato diverso - RMC.

Em Decisão liminar o Juízo deferiu a tutela (ID 4474125) de suspensão dos descontos.

Em sede de defesa o banco requerido (ID 4474146) alegou, em síntese: i) preliminar de decadência e prescrição; ii) impossibilidade da inversão do ônus da prova; iii) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; iv) amortização adequada do valor; v) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a
DECLARO
nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”,
a ser pago em 93 parcelas de R$
33,26 (trinta e três reais e vinte e seis centavos)
, com incidência de juros de 2,09% ao mês, totalizando R$ 3.093,18
(três mil e noventa e três reais e dezoito centavos);

b
DECLARO

que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado
;

c
CONFIRMO
a tutela antecipada concedida no ID 14663544, tornando-a definitiva e

d
DETERMINO
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. Bem como, proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

e
CONDENO
o BANCO BMG S.A a pagar a
ALEXANDRE AARAO MARQUES, o valor de:

e.1)
R$ 9.031,16 (nove mil e trinta e um reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

e.2) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada a requerida interpôs recurso (ID 4474166) alegando desacerto do Juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) utilização do cartão; ii) ausência de provas constitutivas do direito autoral; iii) validade do contrato entabulado; iv) validade dos juros arbitrados; iv) inexistência de danos morais e , subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

Da análise do que consta nos autos percebo que restou inconteste o fato de que o Requerente buscou o Requerido em 26/05/2014 visando firmar contrato de empréstimo consignado, conforme instrumento contratual anexado no ID
16861931
,
cuja assinatura não foi impugnada pelo autor
. Em decorrência do referido contrato, o autor recebeu a quantia total de R$ 1.359,00, conforme recibo do ID
16861947
. No referido contrato não há informação quanto o pagamento do valor mínimo mensal ou especificação do número de parcelas.

Ainda, o contrato trazido aos autos pela parte ré consta no alto da página a informação “Ficha cadastral Pessoa natural”, bem, como na página 03 é possível ver a informação “EMPRESTIMO CONSIGANDO COM ORGÃO PÚBLICO”, e após uma autorização para saque, não deixando claro a modalidade contratada.

[...]

Ademais, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que o autor teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que há comprovante de crédito em conta bancária autoral, mediante transferência eletrônica (ID
16861947
), sem necessidade de realizar os saques mediante uso do cartão.

Outrossim, segundo as faturas acostadas nos IDs 16861934, 16861940 e 16861949, verifica-se que o demandante utilizou o cartão para compras, fato impugnado pelo Requerente (ID 17571075), contudo, tal fato, se comprovado o uso, reforça a tese de que o consumidor acreditava se tratar de um cartão de crédito comum, uma vez que não fez uso dos serviços atinentes à modalidade consignada, especialmente o saque mediante o uso do plástico.

Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão do Requerido é submeter o consumidor a um débito infindável.

Conforme estabelece o artigo 46 do CDC, o contrato não obriga o consumidor quando é redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela ré produz tal efeito, violando também, em última análise, o artigo 51, IV, CDC.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

[...]

Nesse sentido, hei por bem, utilizando a técnica prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, reconhecer a existência de contrato de empréstimo entre as partes, no valor total de R$ 1.359,00, referente aos saques realizados (ID
16861947
), mas integrá-lo para revisar a cláusula da modalidade de financiamento, a fim de acolher a vontade autoral que desde o princípio seria “crédito pessoal consignado público”.

Quanto as compras realizadas no cartão, conforme faturas do Id 16861934 – pág. 02 e 04, diante da impugnação da parte autora (ID 17571075), afirmando que não desbloqueou ou utilizou o cartão enviado, e ausente comprovação da Requerida quanto ao envio da senha ou gravação de desbloqueio do mesmo, reputo indevidas as cobranças.

Posto isso, tomando-se como parâmetro as taxas de juros de operações de crédito previstas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, observa-se que as taxas de “crédito pessoal consignado público” praticadas pelas instituições financeiras no período da contratação (26/05/2014) foi em média de 2,09% ao mês
[1]
.

Sendo assim, com base no art. 6º da Lei 9.099/95, como o autor entende que o contrato já foi quitado, será considerado como número de parcelas a quantidade de meses compreendido entre a data do primeiro (07/2014) e do último (05/2022) descontos comprovados nos autos (ID 14608119, 14608120, 14608121, 14608122, 14608123, 14608124, 14608125, 14608126, 14608127 e 16861940), o que corresponde a 93 parcelas.

Com isso, por meio da calculadora do cidadão, inserindo-se o número de meses estabelecido (93), a taxa de juros mensal média do mercado (2,09%) e o valor financiado de R$ 1.359,00, chega-se ao valor de prestação de R$ 33,26, o que totaliza R$ 3.093,18
[2]
.

Pautando-se nos documentos dos Ids 14608119, 14608120, 14608121, 14608122, 14608123, 14608124, 14608125, 14608126, 14608127 e 16861940, com base nos descontos efetuados sob a rubrica “BANCO BMG”, verifico que o autor já pagou ao réu o valor total de R$ 7.608,76, excedendo em R$ 4.515,58 o valor devido. Assim, declaro quitado integralmente o contrato objeto dos autos.

Por consequência lógica do exposto no tópico anterior, que atestou que o Requerente realizou o pagamento de R$ 4.515,58 a mais do que o devido no contrato objeto dos autos, é devida a sua restituição em dobro, no montante de R$ 9.031,16, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC. Não é razoável entender que a situação se trata de engano justificável, uma vez que o Requerido não informou corretamente ao Requerente acerca da modalidade de empréstimo contratado, tendo realizado descontos nos proventos autorais por aproximadamente 8 anos, excedendo a quantia efetivamente devida.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição dos valores descontados.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conforme reconhecido por sentença, a parte autora utilizou o cartão de crédito para a realização de compras, e, portanto, plenamente ciente da modalidade de empréstimo contratada e informada de suas consequências.

A sentença tão somente anulou o ajuste em razão de reconhecer a ilegalidade do tipo de contratação, por submeter o consumidor ao pagamento de um débito infindável, o que não prospera, haja vista que plenamente permitido em nosso ordenamento jurídico o tipo de contratação escolhida pelo consumidor.

Não há, portanto, prova de vício de consentimento, por falha no dever de informação, devendo ser mantida a contração nas bases assumidas pelo consumidor.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.